Tribunal: STJ
Processo: 1003077-05.2023.4.01.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978013 - MT(2025/0242064-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVADO
: VERA LUCIA DE SOUZA PASSARINI
ADVOGADOS
: JOAO GABRIEL DAN LOPES - MT015678
MOISES ROBERTO TICIANEL - MT019223
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO
PARALISADO POR PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS. NECESSIDADE DE ATO
INEQUÍVOCO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM, DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, PELA
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. REVISÃO. IMPOSSILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54720098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/03/2026 18:37:51
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 5f6f62d8-1adb-4826-9fbf-6671f6d6b65f

Documento eletrônico VDA54720098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/03/2026 18:37:51
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 5f6f62d8-1adb-4826-9fbf-6671f6d6b65f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978013 - MT(2025/0242064-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVADO
: VERA LUCIA DE SOUZA PASSARINI
ADVOGADOS
: JOAO GABRIEL DAN LOPES - MT015678
MOISES ROBERTO TICIANEL - MT019223
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO
PARALISADO POR PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS. NECESSIDADE DE ATO
INEQUÍVOCO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM, DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, PELA
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. REVISÃO. IMPOSSILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA contra a decisão que conheceu do agravo em recurso especial
para não conhecer do recurso especial, em razão da aplicação da Súmula 7 do STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

O que se devolve à apreciação desta Corte, pois, é matéria estritamente
jurídica: a correta qualificação, à luz da
do ato
Lei 9.873/1999,
expressamente reconhecido no acórdão recorrido e reiterado na
Documento eletrônico VDA54340672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:03
Código de Controle do Documento: b85f4ded-af3d-4b34-9404-ec89da1a8b5b

decisão agravada — edital para apresentação de alegações finais em
(fl. 43) (fl. 574).
20/01/2009

Defende, ainda, que:
A notificação do débito, diversamente de 'notificação de cobrança', é ato
decisório e de comunicação formal da penalidade, reabre o contraditório
com prazo para impugnação e precede a constituição definitiva do
crédito". Acrescenta que esse ato "possui densidade processual e se
subsume às causas interruptivas do
o da
art. 2
Lei 9.873/1999,
reiniciando a contagem do prazo a que alude o
o, § 1o, do mesmo
art. 1
diploma (fl. 574).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada.
Impugnação da parte agravada pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
A alteração da conclusão do Tribunal
, acerca da paralisação capaz de
a quo
ocasionar a prescrição intercorrente, ensejaria o necessário reexame da matéria fático-
probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmulas 7 do STJ.
Constou da decisão agravada que o Tribunal de origem considerou
fundamento contrário à tese recursal, segundo a qual qualquer ato processual é capaz
de interromper a prescrição. A conclusão adveio da literalidade do
o da
art. 2
Lei 9.873/1999.
Ressalto o fundamento exarado na origem de que:
Documento eletrônico VDA54340672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:03
Código de Controle do Documento: b85f4ded-af3d-4b34-9404-ec89da1a8b5b

[...] somente os atos que pretendam a apuração da conduta infratora,
seja através da determinação de produção de provas ou então do
próprio julgamento do auto de infração, é que terão o condão de
interromper a prescrição, para isso não servindo meros despachos,
inclusive de encaminhamento, ou a emissão de certidões, seja com
base na
ou no Decreto n. 6.514 /2008. O despacho
Lei n. 9.783/1999
que encaminha o processo no âmbito do órgão não é, definitivamente,
um ato inequívoco que importe apuração do fato ou instrução do
processo, por isso deve ser mantida a sentença que pronunciou a
prescrição intercorrente (fl. 426).
Portanto, decidir de forma diversa, de fato, demandaria o reexame de
provas, o que não é possível nesta via eleita.
A propósito, reitero a jurisprudência do STJ:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. SÓCIO DE EMPRESA
DEVEDORA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO.
I, DO CTN.
ART. 174,
CDA. REQUISITOS. REEXAME PROBATÓRIO
SÚMULA 83/STJ.
VEDADO. SÚMULA 7/STJ.
[...]
4. Rever as datas dos movimentos processuais dos autos, alterar-
lhes ou acrescentar-lhes outros pontos contrariamente à Corte a
quo requer reexame probatório, inadmissível ante o óbice da
Súmula 7/STJ.
[...]
7. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial (
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp 1.596.449/DF,
Turma, DJe de
grifo nosso).
27/2/2020,
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
[...]
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, incide a prescrição
intercorrente quando, instaurado o procedimento administrativo para
apurar o fato passível de punição, este permanece paralisado por mais
Documento eletrônico VDA54340672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:03
Código de Controle do Documento: b85f4ded-af3d-4b34-9404-ec89da1a8b5b

de três anos, sem atos que denotem impulsionamento do processo, nos
termos do
o, § 1o, da
art. 1
Lei n. 9.873/1999.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem expressamente
consignou que os atos processuais praticados no processo
administrativo e mencionados pelo ora agravante são desprovidos
de cunho decisório e não têm o condão de interromper o curso da
prescrição, sendo certo que a revisão dessa premissa demandaria
a incursão na seara fático- probatória, providência obstada pela
Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido (AgInt no
relator
REsp 1.857.798/PE,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
grifo nosso).
1/9/2020,
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54340672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:03
Código de Controle do Documento: b85f4ded-af3d-4b34-9404-ec89da1a8b5b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.978.013 / MT
Número Registro: 2025/0242064-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00059820620148110007 10030770520234019999 59820620148110007
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVADO
: VERA LUCIA DE SOUZA PASSARINI
ADVOGADOS : JOAO GABRIEL DAN LOPES - MT015678
MOISES ROBERTO TICIANEL - MT019223
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVADO
: VERA LUCIA DE SOUZA PASSARINI
ADVOGADOS : JOAO GABRIEL DAN LOPES - MT015678
MOISES ROBERTO TICIANEL - MT019223
TERMO
Documento eletrônico VDA54685370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:53:28
Código de Controle do Documento: 001b8dd3-9f8e-40b3-ae72-4885abc2444d

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:53:28
Código de Controle do Documento: 001b8dd3-9f8e-40b3-ae72-4885abc2444d